Tribunal: TJDFT
Processo: 0721087-96.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-06-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 3a TURMA CRIMINAL Número do processo: 0721087-96.2023.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: NATAL COSTA RIBEIRO AUTORIDADE: DELEGADO DE POLÍCIA DA 33a DP - SANTA MARIA/DF DESPACHO O presente habeas corpus busca a concessão de salvo conduto e/ou contramandado de prisão, evitando a concretização de ameaça ao direito de locomoção do paciente. Contudo, observo que o presente writ está desacompanhado de qualquer arcabouço probatório que justifique o temor levantado, uma vez que juntou apenas uma ocorrência policial. Assim, concedo o prazo de 5 (cinco) dias para que a impetrante junte cópia integral dos autos, bem como justifique a impetração nesta segunda instância, uma vez que a autoridade coatora, aparentemente, é delegado de polícia. Após, voltem-me os autos conclusos. BRASÍLIA, DF, 30 de maio de 2023 15:03:00. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator